Tribunal: TJES
Processo: 0001136-85.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001136-85.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANKERLEI MARTINS DA SILVA e outros

APELADO: ELCI GUEDES DE MORAES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SEM TRADIÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória cumulada com obrigação de entrega de coisa certa e indenização por danos materiais e morais. Na inicial, o autor alegou ter adquirido caminhão mediante pagamento parcial em veículo próprio e transferência bancária, sendo surpreendido com a posterior apreensão do bem por denúncia de roubo. O réu, por sua vez, negou ter havido tradição válida e apontou o envolvimento de terceiro, intermediador do negócio, como responsável por golpe. A sentença determinou a entrega recíproca dos veículos, compensação de despesas e fixou sucumbência recíproca. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falsa comunicação de crime apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se houve tradição válida do bem a justificar a obrigação de entrega; e (iv) estabelecer a validade do negócio jurídico à luz da fraude reconhecida praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação do suposto roubo à autoridade policial pelo réu constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo prova de abuso de direito ou denunciação caluniosa a justificar condenação por danos morais.

A ausência de realização de prova pericial por indisponibilidade de perito na comarca não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo diante da suficiência da prova documental constante nos autos e da falta de indicação precisa da finalidade da perícia requerida.

A tradição, para fins de transferência da propriedade de bem móvel, exige entrega com consentimento mútuo (art. 1.226 do CC), o que não ocorreu na hipótese, pois o veículo foi retirado sem a anuência do réu, descaracterizando a entrega voluntária e, portanto, a própria validade da tradição.

Reconhecida a existência de fraude praticada por terceiro, intermediador do negócio, e sendo ambas as partes vítimas, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a nulidade do negócio jurídico firmado entre os litigantes.

A recusa injustificada do autor em devolver o bem, mesmo diante de ordem judicial, justifica sua condenação ao pagamento das despesas relacionadas ao uso indevido do veículo.

Correta a fixação da sucumbência recíproca, uma vez que ambos os litigantes obtiveram parcialmente êxito em suas pretensões, sendo também razoável a majoração da verba honorária em face do recurso não provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Apelo do réu provido.

Tese de julgamento
:

A comunicação de suposto crime às autoridades policiais, ausente prova de má-fé ou abuso de direito, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

A ausência de realização de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa e não há demonstração de prejuízo concreto.

A tradição exige entrega voluntária do bem, com consentimento de ambas as partes, sendo inválida quando realizada à revelia de uma delas.

Reconhecida fraude por terceiro sem conluio das partes, impõe-se a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior.

A fixação da sucumbência recíproca é cabível quando ambos os litigantes obtêm parcial procedência de seus pedidos e são responsáveis por parcela do insucesso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 188, I, 308, 422 e 1.226; CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, § 3º, 371, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 0043847-23.2018.8.13.0151, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 06.07.2025; TJSP, APL 1004315-65.2014.8.26.0066, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 09.01.2017; TJMG, APCV 5131900-82.2018.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Lins, j. 06.11.2024; TJSP, AC 1002479-30.2021.8.26.0319, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.06.2023; TJES, AC 5005749-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, publ. 09.05.2025; STJ, REsp 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.05.2025; AgInt no AREsp 2.475.207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001136-85.2019.8.08.0028

APELANTES/APELADOS: WANKERLEI MARTINS DA SILVA, ELCI GUEDES DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, embora longo, peço vênia para transcrever parte do Relatório constante na Sentença proferida no id 7119231 (integrada no id 7119490), essencial para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento:

“Wankerlei Martins da Silva propôs a presente ação reivindicatória com obrigação de entrega de coisa certa c/c com danos morais e materiais em desfavor de Elci Guedes de Moraes e Carlos Fontes de Carvalho, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese da petição inicial, o demandante narra que em 13 de junho de 2019 adquiriu do primeiro demandado um caminhão Ford Cargo 2428 E, por meio de negociação intermediada pelo segundo demandado, suposto Policial Federal, a pedido do primeiro. Conta que após analisar o veículo pessoalmente, negociou com os réus a compra do mesmo, tendo como forma de pagamento um caminhão Mercedes Benz 710, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o depósito bancário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Informa ter ficado decidido que os réus buscariam o caminhão do autor dado como parte do pagamento em Vila Velha/ES, e que o autor deveria efetuar o imediato depósito do valor em conta do segundo réu a pedido do primeiro, mesmo após questionamentos. Informa ainda que o segundo réu solicitou que o depósito seja efetuado em conta de seu irmão, Danilo Cardoso da Silva, e assim o fez.

Declara que após realizar a devida comunicação da venda aos órgão competentes, pegou o caminhão adquirido e se dirigiu com destino a Vila Velha/ES. Todavia, informa que a caminho de casa foi abordado pela Polícia Federal na Av. Presidente Vargas, Iúna/ES, com a justificativa de que os réus haviam comunicado que o referido caminhão objeto do negócio havia sido roubado.

Relata que mesmo apresentado o registro da autorização de compra e venda do veículo foram conduzidos à delegacia, local onde o primeiro réu afirmou que seu cunhado, segundo réu, não lhe repassou o dinheiro depositado. Ainda assim, o veículo fora indevidamente apreendido.

Por esta razão, pugnou liminarmente para que seja determinado aos réus entregar o caminhão adquirido pelo autor, bem como pela notificação da referida delegacia de polícia para que libere o veículo imediatamente. No mérito, pleiteia pela entrega do veículo ou, em caso de não devolução, que os réus sejam compelidos solidariamente a restituir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e pela condenação dos réus ao pagamento de danos morais a ser arbitrado por este Juízo, fls. 02/14.

(...).

Em pedido de reconsideração da decisão liminar, o primeiro réu sustenta que não houve a tradição do bem, uma vez que o autor levou o veículo contra a sua vontade, tendo o mesmo, inclusive, admitido a resistência do primeiro réu, e que os elementos de prova que levaram ao deferimento da tutela provisória, quais sejam, o CRLV preenchido em nome do autor, comunicação de venda realizada junto ao Detran/ES e cancelamento da apólice de seguro do veículo foram condicionantes estabelecidas pelo próprio autor para concretização do negócio jurídico, fls. 144/151.

(...).

O primeiro réu ofereceu contestação à ação sustentando, em síntese, a litigância de má-fé do autor, a inocorrência de tradição do bem, a nulidade do negócio jurídico. Por fim, requer: (i) seja reconhecida inexistência de tradição do bem e, por consequência, seja declarada a nulidade do negócio jurídico; (ii) seja determinada a restituição do veículo em seu favor no mesmo estado em que foi retirado no dia 09/08/2019, com a entrega de todos os documentos e quitação das infrações cometidas durante o período em que o veículo esteve na posse do autor; (iii) pela improcedência dos pedidos formulados na exordial; e, subsidiariamente, (iv) pela responsabilização de cada litigante pelos danos provocados, fls. 186/205.”

Na sequência, a Magistrada
a quo
expôs as razões de seu convencimento e, em conclusão, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos formulados em petição inicial e em contestação, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência:

a) Determino ao réu proceder a entrega do bem objeto desta ação ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) Determino ao autor proceder a entrega do veículo que seria dado em pagamento, ou valor equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e

c) Condeno o autor ao pagamento dos valores apresentados pelo réu às fls. 387/422 a título de restituição dos valores pagos pelas infrações de trânsito, licenciamento anual e danos promovidos, com exceção das despesas decorrentes da primeira apreensão do veículo.”

A Magistrada ainda consignou, quanto aos pedidos contrapostos formulados na contestação, que o “
autor deve arcar com as despesas do veículo suportadas pelo réu, com exceção das despesas decorrentes da primeira apreensão do veículo
”, bem assim que, dada a sucumbência recíproca, condenou o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da causa e o autor, no mesmo percentual, mas sobre o “
valor das despesas suportadas pelo réu, com exceção daquelas decorrentes da primeira apreensão do veículo
”.

Também deve ser considerado, ainda a título informativo, que o Autor pediu a desistência da demanda em relação ao réu Carlos Fontes de Carvalho, pessoa reconhecida na Sentença como responsável por golpe cometido contra as partes (“
torna-se evidente que ambas as partes foram vítimas de um golpe perpetrado por terceiro estelionatário que não mais integra a lide
”).

Ocorre que, tanto o Autor, quanto o Réu, inconformados com a Sentença, interpuseram os recursos em julgamento, os quais passo a examinar na ordem de sua respectiva interposição.

Apelação Cível interposta por Wankerlei Martins da Silva (id 7119491)

Nas razões de seu recurso o Autor da demanda (Wankerlei Martins da Silva), ora Apelante, aduz que houve equívoco da MM.ª Juíza
a quo
ao não condenar o ora Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, condenação esta que seria devida em razão da falsa comunicação de roubo de veículo “
que ele mesmo havia vendido
” (página 07).

Com a devida vênia do Apelante, não há como vislumbrar, de fato, a existência de falsa comunicação de crime, uma vez que restou inequívoco nos autos que o Apelante retirou o veículo envolvido no negócio jurídico firmado entre as partes sem o necessário consentimento do Apelado.

De fato, se havia intensa controvérsia a respeito da conclusão ou não do negócio jurídico celebrado entre as partes, a comunicação realizada pelo Apelado, notadamente ante a sua recusa a entregar o bem, tratou-se de exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil - CC), circunstância que, quando não configurado abuso de direito (art. 187 do CC), não configura dano moral indenizável.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a denunciação caluniosa e o abuso de direito aptos a ensejar a reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3.
Sem a comprovação de elementos fáticos conducentes ao reconhecimento da existência de abuso de direito ou do excesso aos limites próprios do regular exercício do direito de petição, com a intenção de provocar dano, improcede a pretensão reparatória, que decorre de denúncia feita ao poder público. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a apresentação de notícia-crime constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos materiais e morais sofridos pelo acusado, exceto nas hipóteses em que a má-fé ou culpa grave do delator contribuir para a imputação de crime não praticado pelo acusado
. lV. Dispositivo5. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 0043847-23.2018.8.13.0151; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 06/07/2025; DJEMG 08/07/2025). (Sem grifo no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegada falsa imputação delituosa. Sentença de improcedência. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. Provas documentais suficientes ao deslinde do litígio. Mérito.
Reconhecido exercício regular de direito da ré, que narrou os fatos ocorridos à autoridade policial e requereu sua apuração
. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; APL 1004315-65.2014.8.26.0066; Ac. 10091989; Barretos; Vigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 09/01/2017; DJESP 24/01/2017). (Sem grifo no original).

E como alegação relativa à sua condenação ao pagamento dos valores apresentados pelo Apelado no pedido contraposto, o Apelante sustenta a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, sobretudo por que na Decisão proferida às fls. 282-283, foi indeferido seu pedido de realização de prova pericial “
sob a justificativa de não ter perito disponível na comarca
” (página 11).

Apesar de verdadeira a alegação do Apelante, isto é, de que houve Decisão de indeferimento do pedido de realização de prova pericial ante a inexistência de
expert
na Comarca, não é possível vislumbrar a ocorrência do cerceamento do direito de defesa.

No caso, o Apelante não contesta o fato de que havia Decisão que o ordenava a restituir o bem anteriormente a si confiado em depósito; também não impugna a majoração da multa imposta justamente para o descumprimento do citado comando.

Tais circunstâncias são importantes porque os documentos apresentados pelo Apelado às fls. 387-422, ao contrário do que sustenta o Apelante, não carecem de provas “
puramente técnicas
” (página 11) para serem esclarecidos, porquanto tratam-se, inclusive, de documentos públicos relativos ao período em que o Apelante manteve-se indevidamente na posse do veículo - a exemplo do DUA emitido pelo DETRAN de multas de trânsito aplicadas no período.

Ademais, não há,
data venia
, explicação adequada do Apelante acerca da necessidade de realização de perícia técnica, nem mesmo apontamento claro a respeito, por exemplo, de eventual falsificação de documentos; o Apelante somente pugna pela realização de prova pericial sem indicar qual seria a influência dessa perícia no caso dos autos.

Em arremate, necessário destacar que, à luz do art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), não se vislumbra nulidade na Sentença quando, como ocorreu
in casu
, há identificação clara e fundamentada dos fatos discutidos no processo e a respectiva fundamentação que justifica a conclusão ao final adotada.

Aliás, sobre o art. 371 do CPC, convém citar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento
(AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021). 4. "Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). (...). (REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). (Sem grifo no original).

O Apelante ainda questiona a sucumbência recíproca adotada na Sentença; aduz, no ponto, que não haveria sucumbência recíproca porque decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que não se há falar em sucumbência mínima do Apelante, uma vez que, além do elevado montante devido em relação ao pedido contraposto, o Apelante também foi condenado a proceder à entrega de veículo (dado como entrada no negócio) ao Apelado, circunstância bastante para configurar sucumbência recíproca.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Wankerlei Martins da Silva e, em consequência, majoro a verba honorária por si devida em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade de justiça concedida na Sentença.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Elci Guedes de Moraes (id 7119494)

No recurso interposto pelo Requerido (Elci Guedes de Moraes), doravante apenas Apelante, a alegação é a de que não teria havido tradição, uma vez que o Apelado se apossou do bem de modo indevido; de que o negócio jurídico celebrado entre as partes é nulo; por fim, que deve ser indenizado pelos danos causados pela conduta do Apelado.

Com estas informações a respeito dos fatos necessários ao julgamento da lide submetida a este egrégio Órgão Colegiado, importante destacar que, conforme sustenta o Apelante em suas razões recursais, a propriedade dos bens móveis é transmitida pela tradição (art. 1.226 do Código Civil - CC); e a tradição nada mais é do que a entrega física do bem.

Ocorre que a entrega pressupõe consentimento tanto do comprador quanto do vendedor; em outras palavras, não é possível falar em tradição quando não há vontade do comprador de receber o bem objeto da compra e venda e, por outro lado, quando o vendedor se apossa do bem sem o consentimento do comprador - como se constatou na hipótese dos autos.

Além da inexistência de tradição, a análise dos autos também revela ser fato inequívoco a existência de golpe perpetrado por terceiros, reconhecido tanto pela Juíza na Sentença quanto pelas partes em suas respectivas manifestações - inclusive nas razões dos recursos.

E se há inequívoca existência de golpe perpetrado por terceiros sem prova de que as partes tivessem contribuído com o golpista, a conclusão há de ser, sempre quando possível, o retorno das partes ao
status quo ante
, como orienta, aliás, a jurisprudência que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA A BUSCA DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTEGRALIZAÇÃO À LIDE DO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. ANÚNCIO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. OLX. COMPRA E VENDA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO ESTELIONATÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PELO TERCEIRO FRAUDADOR. IMPERATIVIDADE. Não se reputa nula a citação por edital realizada quando esgotados todos os meios que estão à disposição do juízo para a localização do endereço da parte ré, mas sem êxito na sua integralização à lide, encontrando-se a parte demandada em local incerto e não sabido (Inteligência do art. 256, §3º, do CPC).
Uma vez demonstrado nos autos que o autor e o segundo demandado foram vítimas de estelionato praticado pelo primeiro réu, falso intermediário da compra e venda de veículo anunciado na plataforma on-line OLX, o negócio jurídico deve ser declarado nulo, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Se os valores transacionados foram depositados pela parte autora em favor do fraudador, deve ser mantida a sentença que, reconhecendo a responsabilidade do falso intermediário, condenou-o a restituição das quantias e manteve o bloqueio efetivado em sua conta bancária, notadamente se demonstrado que o proprietário do veículo não tinha ciência da fraude perpetrada, nem recebeu qualquer quantia em razão da aludida transação.
(TJMG; APCV 5131900-82.2018.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 06/11/2024; DJEMG 07/11/2024). (Sem grifo no original).

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. Automóvel anunciado em site.
Golpe da OLX
. Autores (proprietário de fato e proprietário registral do veículo) que não receberam o valor de venda do veículo, buscando a nulidade do negócio e a condenação do réu ao pagamento de R$ 24.000,00. Sentença de improcedência. Apelo dos autores, buscando a anulação da negociação com o retorno ao status quo ante.
Prova dos autos que indica que ambas as partes que deixaram de observar as cautelas normalmente exigíveis para o tipo de negociação em comento, concorrendo para a consumação da fraude, ainda que de modo não intencional. Ausência de conluio entre quaisquer das partes e o falsário. Culpa concorrente verificada. Repartição dos prejuízos que, in casu, se mostra de rigor, mantendo-se a parte ré na posse e propriedade do veículo, impondo-se-lhe, contudo, o dever de restituir ao autor metade do valor do anúncio, a saber, R$ 12.000,00. Precedentes deste E. TJSP
. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1002479-30.2021.8.26.0319; Ac. 16907254; Lençóis Paulista; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 30/06/2023; DJESP 06/07/2023; Pág. 2316). (Sem grifo no original).

Conclusão semelhante, insta salientar, foi adotada por este egrégio Órgão Julgador em aresto assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO POR TERCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL (GOLPE DA OLX). AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por evandro antonio da Silva contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de obrigação de fazer (entrega e transferência de veículo), busca e apreensão, devolução de valores e indenização por danos morais em face de eurico roger dos Santos Lima. O autor alega ter adquirido veículo anunciado em plataforma digital (olx), mediante pagamento de R$ 30.000,00 via pix a terceiro supostamente intermediador do réu, sem, contudo, receber o bem. O réu nega qualquer relação contratual com o autor, afirmando ter sido igualmente vítima de fraude praticada por terceiro estelionatário. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o proprietário do veículo anunciado em plataforma digital pode ser responsabilizado civilmente por fraude cometida por terceiro, que intermediou a negociação sem seu conhecimento ou consentimento, desviando o pagamento para si. III. Razões de decidir a configuração da responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 186 do Código Civil. Não há prova de que o réu tenha mantido qualquer relação contratual com o autor, tampouco que tenha recebido valores ou conduzido as negociações com o apelante.
A fraude foi cometida por terceiro que, utilizando-se de perfis falsos e intermediação ardilosa, induziu ambas as partes a erro, situação comumente conhecida como golpe da olx. O pagamento realizado pelo autor foi feito a pessoas diversas do titular do veículo, sem ratificação por este, o que afasta a validade da obrigação, conforme art. 308 do Código Civil
. O simples reconhecimento de firma no dut não implica formação contratual válida ou obrigação de transferência do bem, ausente a entrega do veículo ou recebimento de pagamento pelo proprietário. A jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade do legítimo proprietário do bem quando este também figura como vítima da fraude e inexiste prova de sua atuação dolosa ou culposa. A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano experimentado pelo autor afasta a possibilidade de indenização por danos morais ou materiais. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil por fraude na intermediação de venda de veículo em plataforma digital exige prova de que o proprietário tenha contribuído, por ação ou omissão, para o golpe praticado por terceiro. O pagamento realizado a terceiro não vincula o verdadeiro proprietário, salvo se ratificado ou se revertido em seu benefício direto
. A assinatura isolada no dut, sem tradição do bem ou recebimento de valor, não configura contrato válido que gere obrigação de entrega do veículo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 308 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. (TJES; AC 5005749-71.2021.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 09/05/2025). (Sem grifo no original).

Além dessas circunstâncias, deve ser salientado que o Código Civil (art. 422) e o Código de Processo Civil (art. 5º) são bem claros em valorizar a boa-fé objetiva, ressaltando que as partes, na realização dos negócios jurídicos e durante o trâmite do processo judicial, devem ser comportar de maneira leal, honesta e com probidade.

Na hipótese dos autos as alegações do Apelante são comprovadas por provas juntadas, inclusive, no bojo das razões de Apelação, isto é, o reconhecimento do golpe e a tentativa de resolver a situação de modo consensual com o Apelado, que, por sua vez, mesmo reconhecendo a existência do golpe, não atuou de modo a mitigar seu próprio prejuízo e, mais ainda, descumpriu deliberada e insistentemente ordem judicial de devolução do bem ao Apelante.

A conclusão, pois, é pelo provimento do recurso em exame para declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, de modo que o Apelante deverá tornar-se desobrigado de entregar o veículo de sua propriedade.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença recorrida de modo a exonerar o Apelante da obrigação contida no item “a” do
decisum
recorrido (entregar o bem de sua propriedade ao Apelado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido (Elci Guedes de Moraes); e negar provimento à apelação interposta pelo autor Wankerlei Martins da Silva.